Tribunal: TCU
Processo: 007.636/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento decorrente de auditoria coordenada sobre a tributação do consumo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam o Acompanhamento relativo aos Acórdãos 1.408/2023 e 1.409/2023, ambos do Plenário, versando sobre a aprovação da Reforma Tributária, de sorte a avaliar o impacto do novo rol normativo quanto ao conteúdo dos itens das referidas deliberações. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, e 241, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicada a recomendação constante do item 9.1 do Acórdão 1408/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente implementada a recomendação constante do item 9.1 do Acórdão 1409/2023-TCU-Plenário ; 9.3. considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 1408/2023-TCU-Plenário e dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1409/2023-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Ministério da Fazenda, às Presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, à Casa Civil, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, ao Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, à Confederação Nacional de Municípios, à Frente Nacional dos Prefeitos e às Confederações Nacionais da Indústria, dos Serviços e do Comércio; 9.5. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.